Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715589-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS SOUZA TARAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO E ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Quando o conjunto probatório coligido para a formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, é inviável a absolvição. 2. O depoimento de testemunha policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação, notadamente quando corroborada demais elementos probatórios constantes dos autos. 3. Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando comprovada a confissão do réu em Juízo. 4. Não basta que o réu seja primário e tenha bons antecedentes para que se aplique a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é necessário também não haver dúvidas acerca da não dedicação a atividades criminosas. 5. Verificada a proporcionalidade da aplicação da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade, inviável sua redução. 6. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável o regime inicial aberto. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, ao argumento de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Sustenta ofensa aos princípios da presunção de inocência e ao direito à liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “além de constatada a dedicação reiterada e habitual à prática criminosa do réu, a considerável quantidade de droga apreendida em sua residência (1.703,89g), o que corresponde a aproximadamente 1.420 doses letais e, a natureza nociva do entorpecente (cocaína), inviabilizam a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena” (ID 46595004). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro Francisco FalcãO, DJe 7/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027